Tribunal: TJPA
Processo: 0816727-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816727-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: N. F. F. S. G.

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

MENOR DE IDADE REPRESENTADA PELOS GENITORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. MENOR DE IDADE, POR SI SÓ, NÃO GERA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO REPRESENTANTE LEGAL. QUESTIONAMENTO ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU COMPORVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA POR INVASÃO DE PRIVACIDADE. INCABÍLVEL. PREVISÃO DISPOSTA NO ART. 99 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por N. F. F. S. G. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao presente Agravo de Instrumento (ID 16654469).

Eis o teor do julgado:

“...É o relato necessário.

Analisando o recurso interposto, verifica-se desde logo o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, considerando a dispensa de pagamento do preparo por se tratar de agravo de instrumento que versa sobre o benefício da justiça gratuita e que prescinde de apresentação dos documentos obrigatórios, já que são eletrônicos os autos do processo, conforme parágrafo quinto do art. 1.016 do NCPC.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, IV do CPC, posto que a decisão se encontra em acordo com a jurisprudência sumulada deste Tribunal. Passo a explicar.

Compulsando os autos, verifico que o Autora, ora agravante, requereu na exordial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O magistrado de primeiro grau entendeu que os documentos colacionados aos autos demonstram que a condição atual dos genitores da parte autora é incompatível com a concessão do benefício pleiteado.

Compulsando os autos, entendo que o indeferimento da justiça gratuita pelo magistrado a quo está em consonância com o entendimento sumulado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só se aplica às pessoas físicas e desde que as provas nos autos não indiquem a capacidade econômica do requerente. É o que se extrai do teor da Súmula nº. 6 deste Egrégio Tribunal e do art. 99, §2º do CPC, abaixo transcritos:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6). (GRIFOS NOSSOS)

(...)

Nessa toada, evidencio que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para custear as despesas do processo é relativa, podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita.

Em princípio, restou constatado que os responsáveis pela Recorrente não atendem aos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, eis que, muito embora declarem ser hipossuficiente, a genitora não apresentou nenhuma comprovação da condição alegada, enquanto o pai, delegado de polícia apresenta declaração de imposto de renda com rendimentos tributáveis no valor de R$416.634,90, restando demonstrado que percebe mensalmente remuneração de R$20.925,97. (ID nº 100716742, 100716744 dos autos principais.)

A mãe da menor recorrente, não apresentou nenhum documento salvo carteira de trabalho, que, na realidade não esclarece exatamente seus rendimentos, ainda consta irresignação no agravo acerca da determinação do juízo por entender que configura invasão da vida privada das pessoas. Ora, se a senhora Nayana não cumpre determinação legal de comprovar ser merecedora da concessão dos benefícios da justiça gratuita, por entender que se trata de invasão à sua privacidade, evidentemente, não se irresignará com a negativa da gratuidade que não comprovou ser merecedora. Ora: como entender que se trata de pobre no sentido da lei se determinação de demonstração da real necessidade é vista como invasão à sua intimidade?

Desta forma, entendo não haver razão para alterar a decisão agravada no sentido de que a condição atual dos pais da menor é incompatível com a concessão do benefício pleiteado.

Razão pela qual a decisão atacada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da justiça gratuita à agravante.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 16810024), pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Em síntese, alega que a criança é deficiente e merecedora da gratuidade, tendo em vista a natureza personalíssima e individual do benefício, não podendo ser negado o benefício em razão de pessoa distinta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 26 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, alega a Recorrente que a criança, deficiente e merecedora da gratuidade, tendo em vista a natureza personalíssima e individual do benefício, não podendo ser negado o benefício em razão de pessoa distinta (seus genitores).

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para custear as despesas do processo é relativa, podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita.

Em princípio, restou constatado que os responsáveis pela Recorrente não atendem aos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, eis que, muito embora declarem ser hipossuficiente, a genitora não apresentou nenhuma comprovação da condição alegada, enquanto o pai, delegado de polícia apresenta declaração de imposto de renda com rendimentos tributáveis no valor de R$416.634,90, restando demonstrado que percebe mensalmente remuneração de R$20.925,97. (ID nº 100716742, 100716744 dos autos principais.)

A mãe da menor recorrente, não apresentou nenhum documento salvo carteira de trabalho, que, na realidade não esclarece exatamente seus rendimentos, ainda consta irresignação no agravo acerca da determinação do juízo por entender que configura invasão da vida privada das pessoas.
Ora, se a senhora Nayana não cumpre determinação legal de comprovar ser merecedora da concessão dos benefícios da justiça gratuita, por entender que se trata de invasão à sua privacidade, evidentemente, não se irresignará com a negativa da gratuidade que não comprovou ser merecedora. Ora: como entender que se trata de pobre no sentido da lei se determinação de demonstração da real necessidade é vista como invasão à sua intimidade?

A jurisprudência pátria
[1]
, é firme ao entender que a tensão entre a natureza personalíssima do direito e incapacidade econômica do menor, a presunção de hipossuficiência legalmente prevista é relativa e depende da juntada de provas que demonstrem a escassez econômica do interessado, bem como da análise do caso concreto pelo Magistrado, que constatando a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do representante legal, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.

3.

Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de improvimento do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MENOR DE IDADE SOB A GUARDA DO SEU AVÔ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. MENOR DE IDADE, POR SI SÓ, NÃO GERA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO REPRESENTANTE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ESCASSEZ FINANCEIRA ALEGADA. EXAME QUE DEVE SE PAUTAR NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COMO UM TODO. - O STJ consolidou entendimento no sentido de que a presunção de hipossuficiência legalmente prevista é relativa e depende da juntada de provas que demonstrem a escassez econômica do interessado, bem como da análise do caso concreto pelo Magistrado.- Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do representante legal, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0015233-84.2021.8.16.0000 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 19.07.2021)

(TJ-PR - AI: 00152338420218160000 Cruzeiro do Oeste 0015233-84.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 19/07/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021)

Belém, 23/04/2024